Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-81.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VISTOS...
O agravante pede reconsideração da decisão que lhe negou acesso às notas taquigráficas. O pedido já foi uma ratificação daquele formulado no Id n. 2273973, e, tal qual já exaustivamente decidido, sua pretensão não procede.
Não há falar-se, outrossim, em negativa de acesso à informação, porquanto, apesar do alegado quanto às possíveis falhas do aplicativo youtube, as sessões são públicas; os patronos podem, inclusive, gravar. Sendo assim, o argumento é frágil a justificar a abertura de um precedente neste Sodalício.
Insta ressaltar que esse entendimento reflete àquele adotado pelos tribunais superiores, encontrando, portanto, forte precedente.
Anote-se que o Plenário de STF, acompanhando o voto do ministro Ricardo Lewandowski, no Agravo Regimental no MI 751, indeferiu o pedido feito pelo advogado Joaquim Matias Barbosa Melo para ter acesso direto às notas taquigráficas dos julgamentos do Supremo.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça negou à defesa de uma das partes de um processo o acesso às notas taquigráficas do julgamento de um Recurso Especial. Ao justificar o veto à transcrição dos debates, os ministros da 3a Turma afirmaram que podem revisar e até suprimir os registros orais. Como de fato.
Aliás, tal qual aos Ministros, aos Desembargadores é dada a prerrogativa de, inclusive, cancelar as notas taquigráficas, se constatarem que o voto escrito melhor retrata a posição firmada no julgamento do recurso. Não há, portanto, que se falar na imprescindibilidade das notas taquigráficas, quando liberado e publicado o voto e acordão do julgado.
Confira-se a ementa do julgado, neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VOTO VOGAL QUE ADERIU À TESE VENCEDORA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CANCELAMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1. As notas taquigráficas são revisadas e devolvidas pelos Ministros no prazo regimental. Durante esse período as manifestações podem ser canceladas pelo Ministro que as houver proferido, hipótese em que não serão publicadas com o acórdão. (RMS 27920 ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-03 PP-00636 LEXSTF v. 32, n. 378, 2010, p. 191-196) (destaquei)
Isso posto, pela derradeira vez, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, uma vez que nota taquigráfica não é acórdão, nos termos do § 4o, art. 104, do Regimento Interno deste Sodalício.
Uma vez que já encerrado o julgamento, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as devidas baixas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado